Tribunal: TCU
Processo: 040.974/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4129/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.974/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Juliana Mendes Trentino (XXX.012.358-XX); Juliana da Silva Netto Delgado Guerra (XXX.247.766-XX); Katia Coelho Paz (XXX.003.924-XX); Katia Cristina Thomazini (XXX.579.509-XX); Keila Cristina Aguiar Kikuta Santiago (XXX.941.349-XX); Kelly Domingos Fernandes (XXX.507.698-XX); Kleber Heitzmann do Prado (XXX.980.151-XX); Laercio Bernardino de Souza Diniz (XXX.670.226-XX); Larisse de Barros Pereira (XXX.644.463-XX); Leandro Bezerra Souza (XXX.982.211-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.